Tribunal: TJDFT
Processo: 0736972-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRIMEIRO COLOCADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. HIPÓTESE DE CABIMENTO. DANO MORAL DECORRENTE DA FALTA DE NOMEAÇÃO IMEDIATA. LESÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 598099, em sede de repercussão geral, firmou tese jurídica quanto às situações excepcionais que justificam a não nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas em concurso público.
2. Desse modo a situação justificadora que impediria a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas configura-se quando houver superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade.
3. No caso em apreço, inexistiam as mencionadas características, bem assim não havia situação excepcional e imprevisível que impedisse a nomeação do autor dentro do prazo de validade do certame.
4. A não nomeação do autor, dentro do prazo de validade do concurso público, não teve o condão de lhe causar um abalo psicológico caracterizador de danos de ordem moral. Ademais, não se pode presumir sua ocorrência, que não dispensa prova, de cujo ônus probandi não se desincumbiu.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.